Tribunal: TJDFT
Processo: 0734044-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0734044-95.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: IGOR TAVARES TEIXEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em face da juntada de peças essenciais para a análise do pedido, nos termos requeridos pela Defesa ao ID 63336001, dê-se nova vista à douta Procuradoria de Justiça. 2. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 12 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.